Tribunal: TJSP
Processo: 2144959-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que deixou de apreciar pedido de isenção de ITCMD. Inconformismo. Cabimento parcial. No inventário comum, compete ao juízo decidir sobre a isenção de ITCMD. Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.150.356-SP - Tema 391 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Entendimento vigente para o CPC/15. Feito de origem com

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que deixou de apreciar pedido de isenção de ITCMD. Inconformismo. Cabimento parcial. No inventário comum, compete ao juízo decidir sobre a isenção de ITCMD. Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.150.356-SP - Tema 391 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Entendimento vigente para o CPC/15. Feito de origem com presença de incapaz, sem concordância de todas as partes e do Ministério Público para processamento por arrolamento (art. 665, CPC). Rito de inventário. Competência do Juízo de origem para exercer cognição sobre a pretensão de isenção de ITCMD reconhecida. Impossibilidade de cognição sobre a matéria diretamente em sede recursal. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.